Tribunal: TJBA
Processo: 8083570-84.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8083570-84.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES

APELADO: CAUAN SANTOS LIMA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Cauan Santos Lima e pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente a denúncia para condenar o réu por infração ao art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, com reconhecimento da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º). A defesa busca absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, requer a aplicação da fração máxima de redução da pena. O Ministério Público, por sua vez, requer o afastamento da minorante, sustentando que o réu integra organização criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, afastando-se a tese defensiva de absolvição ou desclassificação para porte para consumo pessoal; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime de tráfico restam comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo de constatação, auto de apreensão e depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares que realizaram a abordagem, os quais têm validade como meio de prova, especialmente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

A alegação de inconsistência nos depoimentos policiais não se sustenta, pois as pequenas divergências são esperadas diante do lapso temporal e não comprometem a credibilidade dos testemunhos.

A tese de desclassificação para uso pessoal é afastada, pois a quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas, aliadas à existência de maquineta de cartão, evidenciam destinação mercantil.

A causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado) é afastada, pois o próprio réu, em interrogatório na fase inquisitorial, confessa integrar facção criminosa (Caveira/Tropa), o que denota dedicação a atividades criminosas e impede o benefício do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A pena definitiva é fixada em 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, com reestabelecimento da pena de multa, anteriormente afastada, no valor de 500 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da defesa desprovido. Recurso do Ministério Público provido.

Tese de julgamento:

A palavra dos policiais, quando coerente e corroborada por outras provas, é suficiente para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

A grande quantidade e variedade de entorpecentes, associadas à forma de acondicionamento e à presença de instrumentos típicos do tráfico, afastam a tese de uso pessoal.

A confissão do réu de integrar organização criminosa impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A pena de multa é parte integrante da sanção penal do tráfico de drogas e não pode ser afastada com base exclusivamente na hipossuficiência do réu.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º; Código Penal, art. 59; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 627596/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 02.03.2021; STJ, AREsp 2441111, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 19.06.2024; STJ, AgRg no HC 519628/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 17.12.2019; TJ-CE, Apelação Criminal 0014884-62.2018.8.06.0001, Rel. Des. Lira Ramos, j. 05.12.2023; TJ-MS, Apelação Criminal 0800782-04.2023.8.12.0019, Rel. Des. Zaloar Murat, j. 18.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº

8083570-84.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados
CAUAN SANTOS LIMA

e o

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer dos recursos, para
JULGAR DESPROVIDA
a apelação

interposta pela defesa, a fim de confirmar a condenação do réu,
CAUAN SANTOS LIMA
,
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da
L
ei de drogas
e

JULGAR PROVIDA
a apelação interposta pela acusação, a fim de afastar o benefício do tráfico privilegiado e fixar a pena privativa de liberdade do réu em 5 (cinco) anos de reclusão, condenando-o, ainda, ao pagamento da pena de multa no valor de 500 (quinhentos) dias-multa, sendo o valor
de
cada dia-multa correspondente à 1/30 (um, trinta avos) do salário-mínimo vigente na época do fato,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.